Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-95.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REVISÃO. Reajustes por sinistralidade. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Não acolhimento. Evidenciada a abusividade dos índices de sinistralidade, aplicados de forma unilateral e sem transparência pela requerida. Perícia contábil realizada, concluindo que os percentuais não foram justificados, ante a ausência dos documentos solicitados. Violação à legislação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REVISÃO. Reajustes por sinistralidade. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Não acolhimento. Evidenciada a abusividade dos índices de sinistralidade, aplicados de forma unilateral e sem transparência pela requerida. Perícia contábil realizada, concluindo que os percentuais não foram justificados, ante a ausência dos documentos solicitados. Violação à legislação consumerista vigente e à boa-fé contratual. Índices impugnados devem ser afastados, mantendo-se o reajuste no ano de 2020 à variação observada no IGPM, conforme termos contratuais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO